Tribunal: TJDFT
Processo: 0739478-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF.
1. Incabível a aplicação do art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92, isto porque no cumprimento de sentença não se discute o mérito da demanda. A questão em debate circunscreve-se à aplicabilidade do índice de correção, não havendo o que se falar em antecipação do objeto da ação.
2. Prescrição: A correção monetária é consectário da condenação e ostenta natureza processual de matéria de ordem pública cuja temática pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo órgão julgador, não caracterizando violação aos artigos 502 e 507 do CPC.
3. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação.
4. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade.
5. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios.
6. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.